Tribunal: STJ
Processo: 1006060-79.2017.8.26.0291
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775478 - SP(2021/0309336-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS HORI
ADVOGADO
: ANTONIO ALEIXO DA COSTA - SP200564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA - SP139722
MARINO PAZZAGLINI FILHO - SP175180
FLÁVIA CAROLINA COSENTINO - SP328397
LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.

AGRAVO
INTERNO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA DA
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AGRAVO
LEI N. 14.230/2021.
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial em ação civil pública por ato
de improbidade administrativa, envolvendo frustração de procedimento licitatório e condenação por atos ímprobos
previstos nos arts. 10, VII, e 11, I, da Lei n. 8.429/1992.
2. A parte insurgente alegou inaplicabilidade da
sustentando que não houve reexame de fatos, mas
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos delineados no acórdão. Reiterou alegações de ofensa aos arts. 489, § 1o, do CPC e 10,
caput, da
além de divergência jurisprudencial quanto ao
§ 6o, do Decreto n.
Lei n. 8.429/1992,
art. 12,
9.830/2019.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente, entendendo estar comprovado o dolo nas condutas
do então prefeito e da empresa beneficiada, em conluio para superfaturamento, publicidade restrita, desprezo aos
preços de mercado e aumento indevido do contrato, relativos ao Pregão Presencial n.
e ao Contrato n.
01/2011
para aquisição de cestas básicas.
18/2011
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por atos de improbidade administrativa pode ser
mantida diante das alterações promovidas pela
especialmente quanto à exigência de dolo
Lei n. 14.230/2021,
específico e à aplicação do princípio da continuidade típico-normativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando os pontos controvertidos e
comprovando o dolo específico nas condutas dos recorrentes.
6. A
trouxe alterações à Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de dolo
Lei n. 14.230/2021
específico para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA.
7. A nova legislação promoveu a abolição da possibilidade de condenação por violação genérica aos princípios
administrativos, prevendo a tipificação taxativa de atos ímprobos nos incisos do
da LIA.
art. 11
8. No caso em análise, as condutas imputadas aos recorrentes guardam correspondência com a hipótese
atualmente prevista no inciso V do
da LIA, sendo aplicável o princípio da continuidade típico-normativa.
art. 11
9. A reforma do acórdão recorrido na via do recurso especial encontra óbice na
que veda o reexame
Súmula 7/STJ,
de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54493767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 5164a207-7430-47de-be78-6967b2bdb1d9

§ 1o;
arts. 9o, 10, VII, 11, I e V; Decreto n.
§ 6o;
CPC/2015, art. 489,
Lei n. 8.429/1992,
9.830/2019, art. 12,
CF/1988,
o, XXXVI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n.
Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199; STJ, AgInt no
Rel.
843.989/PR,
AREsp n. 2.610.898/MG,
Min. Francisco Falcão, DJe de
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Teodoro Silva
2/12/2024;
AREsp n. 2.047.048/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 5164a207-7430-47de-be78-6967b2bdb1d9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775478 - SP (2021/0309336-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS HORI
ADVOGADO
: ANTONIO ALEIXO DA COSTA - SP200564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA - SP139722
MARINO PAZZAGLINI FILHO - SP175180
FLÁVIA CAROLINA COSENTINO - SP328397
LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
14.230/2021.
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial
em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, envolvendo frustração de
procedimento licitatório e condenação por atos ímprobos previstos nos arts. 10, VII, e 11,
I, da Lei n. 8.429/1992.
2. A parte insurgente alegou inaplicabilidade da
sustentando que não
Súmula 7/STJ,
houve reexame de fatos, mas revaloração jurídica de fatos delineados no acórdão.
Reiterou alegações de ofensa aos arts. 489, § 1o, do CPC e 10, caput, da
além de divergência jurisprudencial quanto ao
§ 6o, do
Lei n. 8.429/1992,
art. 12,
Decreto n. 9.830/2019.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente, entendendo estar
comprovado o dolo nas condutas do então prefeito e da empresa beneficiada, em conluio
para superfaturamento, publicidade restrita, desprezo aos preços de mercado e aumento
Documento eletrônico VDA54029557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:00
Código de Controle do Documento: da37f675-80c6-456a-b875-35245a302c6e

indevido do contrato, relativos ao Pregão Presencial n. 01/2011 e ao Contrato n. 18/2011
para aquisição de cestas básicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por atos de improbidade
administrativa pode ser mantida diante das alterações promovidas pela
especialmente quanto à exigência de dolo específico e à aplicação
Lei n. 14.230/2021,
do princípio da continuidade típico-normativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando os
pontos controvertidos e comprovando o dolo específico nas condutas dos recorrentes.
6. A
trouxe alterações à Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a
Lei n. 14.230/2021
comprovação de dolo específico para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA.
7. A nova legislação promoveu a abolição da possibilidade de condenação por violação
genérica aos princípios administrativos, prevendo a tipificação taxativa de atos ímprobos
nos incisos do
da LIA.
art. 11
8. No caso em análise, as condutas imputadas aos recorrentes guardam
correspondência com a hipótese atualmente prevista no inciso V do
da LIA, sendo
art. 11
aplicável o princípio da continuidade típico-normativa.
9. A reforma do acórdão recorrido na via do recurso especial encontra óbice na
que veda o reexame de fatos e provas.
Súmula 7/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
1. A tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da
2.
exige a comprovação de dolo específico.
Lei n. 8.429/1992
A Lei n. 14.230/2021
promoveu a abolição da possibilidade de condenação por violação genérica aos
princípios administrativos, prevendo a tipificação taxativa de atos ímprobos nos incisos do
3.
da LIA.
art. 11
O princípio da continuidade típico-normativa permite o
reenquadramento de condutas ímprobas em hipóteses previstas na nova redação do
da LIA, desde que presentes os elementos objetivos e subjetivos necessários.
art. 11

Documento eletrônico VDA54029557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:00
Código de Controle do Documento: da37f675-80c6-456a-b875-35245a302c6e

Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
arts. 9o, 10, VII, 11, I e V; Decreto n. 9.830
CPC/2015, art. 489,
Lei n. 8.429/1992,
/2019,
§ 6o; CF/1988,
o, XXXVI.
art. 12,
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199; STJ, AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de
STJ, AgInt nos
AREsp n. 2.610.898/MG,
2/12/2024;
EDcl no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.047.048/SP,
julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por José Carlos Hori contra decisão
desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 2.994):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. 1. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE
PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
3. SUPERVENIÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
EXIGÊNCIA DE DOLO.
LEI N. 14.230/2021.
TEMA 1.199/STF.
RETROATIVIDADE DA LEI. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
4.
SÚMULA 7/STJ.
ADEQUAÇÃO DAS PENAS. 5. AGRAVOS CONHECIDOS PARA
CONHECER, EM PARTE, DOS RECURSOS ESPECIAIS E, NESSA
EXTENSÃO, DAR-LHES PROVIMENTO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 3.011-3.021), a parte insurgente defende a
inaplicabilidade da
ao argumento de que não há reexame de fatos, mas
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos expressamente delineados no acórdão.
No mais, reitera as alegações de ofensa aos arts. 489, § 1o, do CPC e 10,
, da
e divergência jurisprudencial quanto
§ 6o, do
caput
Lei n. 8.429/1992;
art. 12,
Decreto n. 9.830/2019. Sustenta que a fundamentação é insuficiente, pois ausente
individualização da conduta e falta de exame dos pareceres jurídicos favoráveis à
contratação, o que afastaria o dolo específico na espécie.
Impugnação às fls. 3.050-3.050 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54029557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:00
Código de Controle do Documento: da37f675-80c6-456a-b875-35245a302c6e

Os argumentos trazidos pela parte insurgente não são capazes de modificar
as conclusões da deliberação unipessoal.
Em relação à alegação de ofensa ao
do CPC, da análise dos autos
art. 489
verifica-se que o argumento não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu as
matérias controvertidas de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos
interesses da parte ora recorrente.
Imperativo destacar que, no julgamento da apelação e dos embargos de
declaração, a Corte
, expressa e fundamentadamente, manifestou-se acerca das
a quo
condutas praticadas pelo ora insurgente e da comprovação do agir doloso.
Desse modo, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão da parte
insurgente, não se pode negar ter havido, por parte do Tribunal, efetivo enfrentamento e
resposta aos pontos controvertidos.
A propósito:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE AFIRMA A AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA QUE ACARRETE A
INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC/2015.
2. O agravante não possui impedimento de longo prazo, razão pela qual não
pode ser considerado pessoa com deficiência e, portanto, não preenche um
dos requisitos necessários para receber o benefício assistencial de prestação
continuada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.157.151/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
22/4/2025)
Quanto ao mérito, registre-se que, no decorrer do trâmite processual, a Lei de
Improbidade Administrativa, que embasou a condenação dos ora recorrentes, sofreu
significativas alterações pela Lei n. 14.230/2021.
Analisando as novas disposições trazidas pela referida lei, o Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento do ARE n. 843.989/PR, da Relatoria do Ministro
Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses (Tema 1199):
Documento eletrônico VDA54029557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:00
Código de Controle do Documento: da37f675-80c6-456a-b875-35245a302c6e

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o,
10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa
Lei 14.230/2021
do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo
5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes;

3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente;

4) O novo regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO,
Lei 14.230/2021
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
A partir desse entendimento, esta Corte Superior passou a aplicar as novas
disposições da
trazidas pela
quando não houver
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021,
trânsito em julgado, especialmente em relação à existência ou não de dolo específico, de
efetivo dano ao erário e de eventual enriquecimento ilícito, além de verificar a
possibilidade de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa e a necessidade
ou não de devolução dos autos à origem para o devido reenquadramento da conduta.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
APLICAÇÃO DAS PENAS PREVISTAS NO
1 E II DA LEI N° 8.429
ART. 12,
/92. E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ARTIGOS 493 E
1.022, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI N. 14.230/2021.
TEMA 1199. AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA
AO
LEI N. 14.230/2021
DA
APLICAM-SE AOS ATOS DE IMPROBIDADE
ART. 11
LEI N. 8.249/1992
ADMINISTRATIVA PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR DA
LEI, PORÉM SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ABOLIÇÃO
DA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGENTE POR VIOLAÇÃO
GENÉRICA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE TÍPICONORMATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa, objetivando em liminar, a decretação de indisponibilidade de
bens e, em mérito, aplicação das penas previstas no
1 e II da Lei n°
art. 12,
Documento eletrônico VDA54029557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:00
Código de Controle do Documento: da37f675-80c6-456a-b875-35245a302c6e

8.429/92. E, subsidiariamente, a condenação solidária dos réus a ressarcirem
o valor atualizado da multa. Na sentença o pedido foi julgado procedente,
extinguindo o feito com resolução do mérito. No Tribunal a quo, deu-se
provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o
pedido inicial.
(...).
V - A questão jurídica no tocante à aplicabilidade imediata da
teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo
Lei n. 14.230/2021
Tribunal Federal, o qual fixou as seguintes teses quando do julgamento
do Leading Case ARE 843989 (Tema 1199): (i) necessidade de
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos
de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da
LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (ii) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa do ato de
Lei 14.230/2021
improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso
XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução
das penas e seus incidentes; (iii) A nova
aplica-se aos
Lei 14.230/2021
atos de improbidade administrativa CULPOSOS praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em
virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente; (iv)
irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
Ocorre que, a despeito da MB1 MB1 EREsp 1888145 2020/0072297-4
Documento Página 4 de 7 tese firmada sobre a irretroatividade da novel
legislação em face da eficácia da coisa julgada e dos processos de
execução e seus incidentes, a retroatividade relativa foi posteriormente
reconhecida aos processos em curso, em que tenha havido condenação
pela conduta tipificada no
da LIA, sem trânsito em julgado, quando
art. 11
do julgamento do ARE n. 803.568- AgRsegundo-EDv-ED, pelo Supremo
Tribunal Federal, em
Nesse sentido: ARE 803568 AgR-
22/08/2023.
segundo-EDv-ED, relator para Acórdão Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL
PLENO, DJe
. Em outras palavras, é dizer que "As alterações
06/09/2023)
promovidas pela Lei n. 14.231 /2021 ao
da
aplicam-
art. 11
Lei n. 8.249/1992
se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado", bem
como que a nova legislação promoveu a abolição da possibilidade de
condenação do agente por violação genérica aos princípios
discriminados no caput do
prevendo, ao revés, a tipificação
art. 11,
Neste sentido também são os seguintes
taxativa de tais atos ímprobos.
precedentes da Suprema Corte: ARE n.o 1.346.594-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe 26.5.2023; ARE no. 1.450.417, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe
Documento eletrônico VDA54029557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:00
Código de Controle do Documento: da37f675-80c6-456a-b875-35245a302c6e

4.9.2023; ARE no 1.456.122, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25.9.2023,
RE n.o 1.453.452, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 26.9.2023; ARE n.o 1.463.249,
Rel. Min. André Mendonça, DJe 16.11.2023, RE n.o 1.465.949, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 20.11.2023 e ARE-AgR n.o 1.457.770, Rela Mina Cármen Lúcia, DJe
23.01.2024.
VI - Ademais, alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal,
esta Corte Superior tem se posicionado não só pela aplicação imediata da
aos processos em curso, sem trânsito em julgado,
Lei n. 14.230/2021
mas também pela adoção à tese da continuidade típico-normativa sempre
que a conduta remanescer típica se reenquadrada em um dos oito incisos
Nesse sentido: AgInt no
relator
do
da LIA.
art. 11
AREsp n. 1.206.630/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
27/2/2024,
de
EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
1/3/2024;
AREsp n. 1.174.735/PE,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/3/2024,
de
. No caso em tela, observa-se que a conduta ímproba imputada a
8/3/2024)
recorrida, está tipificada no caput e inciso II do
da LIA, em sua redação
art. 11
original. Porém, como acima exposto, não mais se admite a condenação do
agente por ofensa genérica aos princípios administrativos ou, ainda, quando
não seja possível o reenquadramento da conduta em seus oito incisos com a
aplicação do princípio da continuidade típico-normativa.
VII - O Magistrado singular entendeu que a conduta da requerida configurou
ato ímprobo e, ao condenar a parte requerida por essa prática, fundamentou-
se exclusivamente na violação aos princípios da administração pública,
embasado no
caput, inciso II, da
(fls. 299- 309).
art. 11,
Lei n. 8.429/92
Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu
provimento à apelação cível interposta pela parte ré, com vistas a reformar a
sentença, julgando improcedente o pedido ministerial, ao fundamento de que, o
inc. II, da
após o advento da
não
art. 11,
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021,
prevê a prática de nenhum ato ímprobo bem como que os fatos descritos na
peça portal não se enquadram nos demais incisos do citado Diploma Legal,
estando ausente o elemento objetivo necessário para tanto - a tipicidade legal -
(fls. 448-473). Portanto, considerando que a conduta perpetrada pela parte
recorrida não guarda correspondência com as hipóteses elencadas na atual
redação do
da LIA e, por não existir sentença condenatória transitada
art. 11
em julgado, não é possível a aplicação do princípio da continuidade típico-
normativa ao caso, motivo porque era mesmo de rigor a extinção da ação de
improbidade administrativa. Desta forma, verifica-se que o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial alhures
mencionado sobre a matéria.
VIII - Aplicação da Súmula 83 do STJ.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator o Ministro Francisco Falcão, DJe de
AREsp 2.610.898/MG,
- sem grifo no original)
2/12/2024
Documento eletrônico VDA54029557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:00
Código de Controle do Documento: da37f675-80c6-456a-b875-35245a302c6e

Como visto, para a tipificação dos atos de improbidade administrativa (arts. 9,
10 e 11 da LIA), é necessária a comprovação dolo específico.
No caso, observa-se que o TJSP, após examinar os fatos e as provas
constantes dos autos, manteve a condenação do ora recorrente pela prática dos atos
ímprobos previstos nos arts. 10, VII, e 11, I, da LIA.
O Tribunal concluiu estar comprovado o dolo nas condutas do então prefeito e
da empresa beneficiada, diante do conluio para superfaturamento, publicidade restrita,
desprezo aos preços de mercado e aumento indevido do contrato, relativos ao Pregão
Presencial n. 01/2011 e ao Contrato n. 18/2011 para aquisição de cestas básicas.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fl.
2.649):
[...]
Evidente, portanto, que a conduta dos requeridos lesou o patrimônio do
Município, vez que empenhados valores valores muito superiores àqueles
praticados pelo mercado e também daqueles homologados no certame.
Provado se encontra, pois, o prejuízo causado ao Erário nas duas nuances: na
homologação de preços superiores ao orçado e no aumento significativo das
cestas por meio de aditivos, perfazendo a quantia de R$ 302.450,04.
O dolo também restou demonstrado. Não há como dissociar a conduta
analisada do indubitável desígnio de lesar o patrimônio público,
consubstanciada na publicação indevida e restrita do edital, no desprezo dos
preços praticados pelo mercado e no aumento valor do contrato, com
alargamento da margem de lucro da requerida Nutricionale.
Outrossim, percebe-se que a conduta de aumentar preços após se consagrar
vencedora em licitação é uma conduta desleal, revelando proposta de preço
baixo já contando com a futura recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Cabe aqui a ressalva de que os itens da cesta básica
fornecida pela empresa requerida eram industrializados, logo, evidente que a
validade destes se estende por razoável período de tempo.
Assim, por qualquer ângulo que se examine, as alegações de justificativa dos
aumentos de preços não se encontra explicação razoável. Não há fatores
relativos à safra, produtos perecíveis ou in natura que gerem impacto
automático no preço praticado pelo comércio nesse período e sequer
justificativa para que o prefeito acolhesse tal aumento".
Assim, da forma como decidida a questão no acórdão recorrido, não há como
reformar o
na via do recurso especial, pois seria necessário amplo reexame de
decisum
todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Na hipótese, diante das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021,
registre-se a impossibilidade de condenação com base exclusivamente no
do
caput
Documento eletrônico VDA54029557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:00
Código de Controle do Documento: da37f675-80c6-456a-b875-35245a302c6e

da LIA e a revogação dos incisos I e II. No caso, contudo, as condutas imputadas
art. 11
aos recorrente guardam correspondência com a hipótese atualmente prevista inciso V do
referido dispositivo legal, razão pela qual é o caso de aplicação do princípio da
continuidade típico-normativa.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO
DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI N. 14.230, DE 2021. CONTINUIDADE TÍPICO-
NORMATIVA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS.
1. O recorrente, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma
específica a incidência da Súmula 7 do STJ, um dos fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ. Conclui-se que a decisão monocrática
está em consonância com a jurisprudência sedimentada do STJ.
2. A parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada. Não basta repetir as razões já expendidas, no recurso
anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o decisum.
3. Em que pese a revogação do
da LIA, a conduta imputada ao
art. 11, inciso I,
réu poderia se enquadrar no inciso V do
da LIA, haja vista que o
art. 11,
acórdão evidencia não apenas a ilegalidade na contratação desprovida de
licitação, mas também o dolo específico do agente. Presente a continuidade
típico-normativa.
4.O dolo específico da improbidade administrativa (art. 1o, § 2o e
§§ 1o
art. 11,
e 2o da
com redação dada pela
é formado
Lei n. 8.429/92,
Lei n. 14.230/21)
pela voluntariedade do ato, consciência da ilicitude pelo agente e existência do
fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem, aferível
pelas circunstâncias e provas do caso concreto.
5. As instâncias ordinárias constataram a má-fé e o dolo voltado à contratação
sem licitação para beneficiar indevidamente a outrem, em desarmonia com o
interesse público, haja vista que o acórdão recorrido consignou que a
contratação se deu no intuito de beneficiar parentes do réu.
6. Diante da superveniência da Lei n. 14.230 de 2021 e da nova redação
conferida ao
da Lei de Improbidade Administrativa, deve-se
art. 12, inciso III,
aplicar retroativamente tal previsão mais benéfica ao réu, para afastar a
penalidade de suspensão dos direitos políticos.
7. Agravo interno parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA54029557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:00
Código de Controle do Documento: da37f675-80c6-456a-b875-35245a302c6e

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.047.048/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
23/9/2025.
Dessa forma, como o presente agravo interno não suscitou nenhuma
tese capaz de modificar o conteúdo do julgado impugnado, deve-se manter inalterada a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:00
Código de Controle do Documento: da37f675-80c6-456a-b875-35245a302c6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.775.478 / SP
Número Registro: 2021/0309336-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10060607920178260291
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS DE SOUZA - SP139722
MARINO PAZZAGLINI FILHO - SP175180
FLÁVIA CAROLINA COSENTINO - SP328397
LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
AGRAVANTE : JOSE CARLOS HORI
ADVOGADO
: ANTONIO ALEIXO DA COSTA - SP200564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS HORI
ADVOGADO
: ANTONIO ALEIXO DA COSTA - SP200564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA54471139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: f542f3c2-cff7-46bf-807f-e47278a89e52

ADVOGADOS : MARCOS DE SOUZA - SP139722
MARINO PAZZAGLINI FILHO - SP175180
FLÁVIA CAROLINA COSENTINO - SP328397
LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: f542f3c2-cff7-46bf-807f-e47278a89e52